Tribunal: TJMT
Processo: 1013985-30.2019.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013985-30.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA MARTINS FERREIRA - CPF: 736.002.291-68 (APELADO), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELANTE), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS
–

NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
–
PRELIMINAR REJEITADA –

DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 86 DO CPC
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PROTELATÓRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO -
SENTENÇA MA
NTI
DA –
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ART. 85, §11, DO CPC) -

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Se
o Recurso
foi devidamente fundamentad
o
, impõe-se a rejeição da preliminar de
não conhecimento
.

A
procedência parcial dos pedidos formulados na lide enseja a aplicação da sucumbência recíproca, distribuindo-se proporcionalmente entre as partes os respectivos ônus (artigo 86 do CPC).

Se a ré não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC, não se aplica a multa prevista no artigo 81.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Revisional de Contrato c/c Restituição de Valores Pagos

julgada parcialmente procedente
“apenas para declarar abusiva a disposição prevista no conteúdo da cláusula sexta, parágrafos segundo e quarto, do contrato firmado entre as partes, que pr
eveem a retenção da quantia paga a título de sinal e 20% sobre o valor do contrato e a restituição de forma parcelada, bem como declarar abusiva a disposição prevista no conteúdo d
a cláusula sétima no que se refere à cobrança de taxa de expediente, afastando-a por completo. Em face da sucumbência parcial, deverá arcar, a requerente, co
m 40% das custas processuais e a requerida com os demais 60% remanescentes. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de
10% sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono da parte requerente, e a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor atribu
ído aos danos morais e repetição do indébito em favor do patrono da parte requerida, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo
Civil. No entanto, tendo em vista a gratuidade da justiça, a cobrança de tais verbas fica sobrestada em relação à requerente (art. 98, §3º, CPC)”
.

A apelante aduz que o ajuizamento da presente demanda decorreu de vontade única da apelada que, alegando dificuldades finance
iras e abusividade de cláusulas, pretendeu revis
ar
o
Contrato
.

Argumenta que
a própria apelada deu causa à propositura da lide, tendo em vista sua manifestação unilateral.

Afirma que, pelo princípio da causalidade, é ela quem deve responder pelos ônus processuais.

Em
contrarrazões
, a apelada requer a condenação da apelante na pena por litigância de má-fé em razão do caráter protelatório do Recurso;
argui o não conhecimento da Apelação por trazer teses dissociadas da sentença;
no mérito, pugna pelo não provimento

(ID.
210838554
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 – PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A apelante defende
o não conhecimento do Recurso
em razão da ausência de
impugnação dos fundamentos da sentença
.

No entanto,
cumpriu o ônus argumentativo ao defender que as custas pr
ocessuais e os honorários advocatícios devem ficam inteiramente a cargo da autora/apelada.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

2 – MÉRITO

A apelante
alega que, pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos inteiramente à autora/
apelada, uma vez que foi ela quem ajuizou a demanda pleiteando unilateralmente a revisão do Co
ntrato.

No tocante, em observância ao artigo 8
6 do CPC, “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

O fato de a apelada ter proposto a lide não implica, por si só, na sua responsabilidade pelas despesas do processo.

Isso porque a distribuição destas depende do resultado da Ação. No caso, a autora/apelada foi vencedora em parte dos pedidos, o que justifica a
divisão proporcional dos respectivos ônus.

No que concerne à condenação da apelante em litigância de má-fé, não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. Além disso,
a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

P
elo

exposto,
neg
o provimento
ao Recurso

e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária devida pelo réu/apelante para 12% do valor
atualizado
da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024